Tribunal: TJES
Processo: 5020141-51.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020141-51.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA MATOS
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5020141-51.2022.8.08.0012
EMBARGANTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
EMBARGADO:
RAFAEL ALMEIDA MATOS
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar omissão e contradição constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, o acórdão foi omisso em relação à análise da preliminar de incompetência do juízo arguida pela recorrida/embargante. E, uma vez constatada a omissão, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Com efeito, a recorrida/embargante sustenta a incompetência do juízo, em razão do valor do contrato de consórcio discutido nos autos ultrapassar o teto de 40 (quarenta salários mínimos) estabelecido pela Lei 9.099/95.

No entanto, entendo que não merece prosperar a referida preliminar, tendo em vista que, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, para fins de apuração do valor da causa considera-se o proveito econômico reclamado pelo autor na demanda, o que, no presente caso, é inferior ao teto previsto na legislação.

Nesse sentido, REJEITO a preliminar suscitada.

Em relação às demais supostas omissões e contradições apontadas pela embargante, verifico que se trata de mero inconformismo quanto ao posicionamento exarado por esta Turma Recursal, o que não autoriza a revisão de tema suficientemente e devidamente fundamentado, devendo, nesta hipótese, ser manejado recurso próprio.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para que este
decisum
integre o acórdão embargado no que se refere à rejeição da preliminar de incompetência do juízo, nos termos jurídicos fixados alhures.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)